Tribunal: STF
Processo: HC 218332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 192 do RISTF, deneguei a ordem. Eis a ementa do ato recorrido:



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 



    2. O embargante sustenta ser contraditória a decisão atacada, por não ter pleiteado o reexame do conjunto fático-probatório, mas, sim, a correta valoração da prova, aceita pela jurisprudência desta Suprema Corte. Sustenta que a tese de absolvição foi afastada, no ato apontado como coator, com fulcro no enunciado nº 7 da Súmula do STJ, utilizando-se de equivocada valoração das provas. Assenta ainda omissão pelo fato de o embargante ter pugnado pela anulação do ato apontado como coator, sob o fundamento de não terem sido enfrentados os fundamentos trazidos pela defesa, com a mera reprodução da decisão monocrática da Ministra Relatora. Assevera não ter sido analisada a questão relativa à falta de fundamentação neste ponto, que resultaria na determinação para novo julgamento pelo STJ, por decisão fundamentada com o enfrentamento das razões recursais. 



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanados os vícios alegados, e no mérito, seja concedida a ordem nos termos da exordial. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo os vícios alegados. 



    5. A leitura da petição inicial revela que o habeas corpus volta-se ao reconhecimento da insuficiência de prova para a condenação, uma vez que terem sido valorados equivocadamente os depoimentos das testemunhas em detrimento das provas documentais favoráveis à tese defensiva da absolvição por ausência de demonstração de autoria. Ademais, questiona-se a não valoração das circunstâncias judiciais favoráveis na dosimetria da pena. 



    6. Ao final, foram formulados os seguintes pedidos:



    “(...) 4. No mérito, requer a concessão da ordem para fins de anular a decisão monocrática proferida pela autoridade coatora Ilustre Ministra Relatora Laurita Vaz, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1756289 - MS (2020/0234323-9), dando conhecimento em todo o recurso especial e levando-o a julgamento ao E. Superior Tribunal de Justiça para fins de correta revaloração da prova; 



    5. Caso outro entendimento, requer subsidiariamente a concessão da ordem para fins de anular a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1756289 - MS (2020/0234323-9), determinando que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada com o enfrentamento das razões recursais levada a julgamento ao E. STJ, pelos motivos ventilados anteriormente;



    6. Independentemente dos pedidos anteriores, seja concedida a ordem para fins de reduzir a pena base para o mínimo legal pelos motivos constantes no tópico respectivo; (...)” (e-doc. 1, p. 22-23, grifos nossos).



    7. Muito embora existente óbice da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, na decisão embargada analisei a matéria de fundo com profundidade, assentando inexistir ilegalidade na decisão proferida pelas instâncias antecedentes.



    8. No que concerne à correta valoração das provas pretendida em novo julgamento a ser realizado no STJ, no intuito de ser apreciada tese defensiva pela absolvição pela não demonstração da autoria, compreendi inexistir ilegalidade a ser sanada no ato apontado como coator, pois a medida pretendida implicaria em inviável reexame do acervo fático-probatório. Quanto à fixação da pena-base, igualmente foram analisados e refutados os argumentos trazidos pelo embargante.



    9. Sendo assim, inexiste a contradição apontada pelo embargante, mas apenas inconformismo quanto à conclusão alcançada quanto ao não cabimento da medida pretendida, por compreender que resultaria em revolvimento de fatos e provas, na mesma linha adotada no ato apontado como coator. 



    10. Ademais, inexiste também omissão quanto à aferição da indicada inidoneidade de fundamentação, seja na decisão monocrática da Ministra Relatora, seja pelo ato colegiado no STJ, haja vista que a decisão embargada corroborou a ótica adotada. 



    11. Eventual omissão na análise das teses defensivas no ato apontado como coator na impetração não seriam sanáveis por meio destes aclaratórios, uma vez que a decisão embargada enfrentou a matéria de fundo relacionada à tese absolutória e à dosimetria da pena, de acordo com a jurisprudência predominante desta Suprema Corte.



    12. Assim, as alegações do embargante revelam o propósito, não de sanar contradição ou omissão no ato recorrido, mas de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator